Tribunal: TJDFT
Processo: 0717797-53.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0717797-53.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALTAIR DE FREITAS RIBEIRO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por ALTAIR DE FREITAS RIBEIRO, ora recorrente, contra decisão que não conheceu do recurso inominado por deserção. Alega que não houve manifestação acerca do deferimento ou não do pedido de assistência judiciária gratuita e que não foi concedido prazo para pagamento do preparo. Não assiste razão ao embargante. A despeito do que alega nos embargos, a decisão de ID 47062286 foi clara ao afirmar que seriam necessários documentos adicionais para demonstração da hipossuficiência. Além disso, na mesma decisão foi concedido prazo de dois dias úteis para juntada dos documentos ou do comprovante de pagamento das custas e preparo. Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intime-se. Transcorrido o prazo, baixem os autos ao juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito